Tribunal: TJDFT
Processo: 0746658-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. No presente caso, assiste razão ao embargante, a espécie, o embargante requer que não haja condenação em honorários de sucumbência, pois, não foram apresentadas contrarrazões.
4. Os embargos devem ser acolhidos, pois, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá a condenação dos honorários de sucumbência. Nesse sentido: Acórdão n. 1102793, 07353413620178070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Para corrigir o erro material retificando-se o Acórdão no 1349893, ID 26998007, item 13: “13. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a não apresentação de contrarrazões, nos termos da Lei 9.099/95.”